Tribunal: TJPA
Processo: 0000879-14.2008.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000879-14.2008.8.14.0017

APELANTE: VALE S/A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, ajuizada por provocação da ANM (antigo DNPM), com fundamento no art. 27, VI, do Código de Mineração. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir da empresa, condenando-a ao pagamento das custas processuais com base no orçamento do projeto de pesquisa mineral, no valor de R$ 3.201.912,00. A apelante defende a ilegalidade da fixação do valor da causa nesse patamar, pleiteando sua redução para R$ 1.000,00, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sem litígio ou proveito econômico concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado administrativamente, para fins de cálculo das custas processuais em procedimento de jurisdição voluntária, extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve, como regra geral, refletir o proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292 do CPC, ainda que se trate de jurisdição voluntária ou situação não expressamente prevista.

4.

O montante fixado pelo juízo de origem — baseado no orçamento apresentado pelo DNPM e confirmado pela própria empresa — representa adequadamente o potencial proveito econômico vinculado à autorização de pesquisa mineral.

5.

A ausência de contraditório, perícia ou litígio processual, bem como a superveniente manifestação de desinteresse da empresa, não descaracterizam a natureza econômica subjacente ao pedido que deu origem ao processo.

6.

Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam que, em ações semelhantes, é válida a adoção do orçamento do plano de pesquisa como parâmetro para a fixação do valor da causa.

7.

A condenação ao pagamento das custas processuais observa os ditames legais aplicáveis e não configura afronta aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em procedimento de jurisdição voluntária para avaliação de indenização decorrente de pesquisa mineral pode ser fixado com base no orçamento apresentado à ANM, ainda que não haja litígio ou manifestação de interesse posterior da empresa.

2.

A ausência de desenvolvimento da atividade mineral ou de instauração de contraditório não impede a fixação das custas com base nesse valor.

3.

A condenação da empresa ao pagamento das custas em razão da extinção do feito sem resolução de mérito está de acordo com a legislação processual e minerária vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 292, 485, VI; Código de Mineração, art. 27, VI; Lei Estadual nº 9.217/2021, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/PA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.04.2023.
TJ/PA, Recurso Especial nº 0000503-38.2007.8.14.0025, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 15.05.2023.
TJ/PA, Recurso Especial nº 0001193-88.2007.8.14.0018, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 25.01.2021.
TJ/PA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a
25
de
setembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vale S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, que, nos autos da Ação de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, condenando a autora ao pagamento de custas processuais calculadas sobre o valor de R$ 3.201.912,00 (três milhões, duzentos e um mil, novecentos e doze reais).

Historiando os fatos, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, encaminhou ao juízo de origem o Ofício nº 135/2017, requerendo, com fundamento no art. 27, VI, do Código de Mineração, a instauração de procedimento de jurisdição voluntária destinado à avaliação de renda, danos e prejuízos devidos a proprietários ou posseiros de imóvel situado em Conceição do Araguaia, objeto de exploração mineral de níquel pela empresa então denominada Companhia Vale do Rio Doce – CVRD.

Na origem, não houve ajuizamento da demanda pela empresa, mas sim por provocação administrativa do DNPM. A empresa Vale S.A., ao tomar ciência da existência do processo, compareceu espontaneamente aos autos em 2008 e informou que não possuía interesse na realização da pesquisa mineral, pleiteando a extinção do feito. Tal manifestação foi reiterada em outras oportunidades, inclusive em 2013 e 2016, sempre sob a alegação de perda superveniente do objeto e falta de interesse processual.

Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito e a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), sustentando tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária de baixa complexidade, sem instauração de contraditório ou qualquer litígio processual.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença monocrática que julgou o feito nos seguintes termos:

“À vista de todo o exposto e com fundamento nos arts. 17 e 485, VI do NCPC, extingo a presente ação, sem resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir.
Sem honorários advocatícios pois não há triangularização processual.
Condeno a autora ao pagamento das custas a serem apuradas pelo UNAJ, sobre a fixação acima.
Advirto que, em caso de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição de dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, consoante insculpido no artigo 46 da Lei Estadual 9.217/2021.”

Inconformada com a sentença, a empresa Vale S.A. interpôs Recurso de Apelação (Num. 27082067 - Pág. 1/16), sustentando que a fixação do valor da causa no importe de R$ 3.201.912,00 (três milhões, duzentos e um mil, novecentos e doze reais) é ilegal, desproporcional e desarrazoada, pois se baseou equivocadamente no orçamento total do projeto de pesquisa mineral, o qual não guarda qualquer relação com o objeto da demanda, tampouco representa proveito econômico para a empresa, inexistente no presente caso.

Defende que, tratando-se de ação de avaliação instaurada
ex officio
, de natureza eminentemente administrativa e de jurisdição voluntária, sem litígio e sem realização de perícia, não haveria como estimar valor real para a causa, devendo, portanto, ser fixado valor módico para fins meramente fiscais e processuais.

Alega violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (arts. 1º e 8º do CPC), bem como inobservância do art. 16, §2º, do Código de Mineração, segundo o qual o orçamento previsto no plano de pesquisa não se confunde com o valor da indenização a ser eventualmente apurada.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais que autorizam a fixação estimativa do valor da causa em ações de jurisdição voluntária, especialmente quando inexiste proveito econômico mensurável, como nos presentes autos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja fixado o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), com a correspondente adequação das custas processuais.

Em contrarrazões (Num. 27082076 - Pág. 1/6), o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, corroborando os argumentos da Apelante quanto à natureza da demanda e à impropriedade de se utilizar o valor do orçamento da pesquisa como base para o arbitramento da causa, defendendo a adoção de valor simbólico e estimativo de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal, sendo o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
27157375 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves,
arguiu de deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme dispõe o art. 178 do CPC (Num. 27273620 - Pág. 1/4
).

É o relatório.

VOTO

Saliento, preambularmente, que o presente feito foi incluído na pauta da 2ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público de 2025 – Plenário Virtual, com início em 11/09/2025. A empresa apelante, através de petição protocolada no dia 10/09/2025, manifestou oposição ao julgamento virtual do presente feito, com o objetivo de realizar sustentação oral.

Ocorre que, nos termos do art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, as partes podem requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão.

Outrossim, como o pedido da empresa recorrente não foi realizado no prazo supramencionado, torno a submeter o julgamento do processo ao Plenário Virtual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, que, nos autos da Ação de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral ajuizada por Vale S. A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, condenando a autora ao pagamento de custas processuais calculadas sobre o valor de R$ 3.201.912,00 (três milhões, duzentos e um mil, novecentos e doze reais), tendo por base as despesas previstas para realização do plano de pesquisa mineral.

A questão em análise consiste em definir se deve ser mantido o valor da causa fixado pelo Juízo
a quo.

Ressalto que embora a hipótese dos autos não encontre previsão específica no art.
292 do CPC
, é cediço o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.

Sobre o tema, o jurista leciona o seguinte:

“Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291)...”

(Bueno, Cássio Scarpinella. Manual de DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Saraiva jus. 4ª ed. 2017. n.p. E-pub.)

Outrossim, inexistem motivos para modificar no valor da causa fixado pela autoridade de 1º grau, visto que o referido montante foi estipulado em conformidade com o valor do orçamento noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) ao instaurar o procedimento e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria empresa recorrente.

Ademais, o fato da apelante não ter realizado os trabalhos de pesquisa mineral em razão da superveniente ausência de interesse processual não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa, pois trata-se de jurisdição voluntária.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2- O fato de a Recorrente não ter se manifestado nos autos e não ter ingressado propriamente com a ação, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa, pois se trata de jurisdição voluntária e procedimento previsto em lei. 3- É cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 4- Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000556-04.2011.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023)”

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - A atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, dá-se por imperativo da lei, destarte, não há qualquer irregularidade no valor estabelecido pelo Juízo a quo, mostrando-se este alinhado ao caso concreto dos autos. 2 - Ademais, o fato de a apelante não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância impeditiva para a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios. 3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. UNANIMIDADE.

(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000503-38.2007.8.14.0025 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 15/05/2023)

DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1
- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2- O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da superveniente falta de interesse que ensejou o cancelamento da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 3- Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 292 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 4- Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001193-88.2007.8.14.0018 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 25/01/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11º, do Decreto nº 69.934/1968. 2. Não há dispensa do pagamento de custas com o cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
3. Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 4. O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de pesquisa em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 5. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004016-32.2008.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/09/2025